Tribunal: TJES
Processo: 5018858-58.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018858-58.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCIMAR GOMES SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEM REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. VIOLAÇÃO AO TEMA 1.214/STJ. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FASE POLICIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 545/STJ.
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de revisão criminal proposta por Lucimar Gomes Silva, condenado por crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal), com o objetivo de redimensionar a pena-base e obter o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de afronta ao Tema 1.214 do STJ e ocorrência de
reformatio in pejus
indireta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão proferido na apelação deixou de observar o Tema 1.214/STJ ao manter a pena-base inalterada após o afastamento de cinco circunstâncias judiciais negativadas; (ii) analisar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tribunal, em sede de apelação, afastou cinco circunstâncias judiciais sem proceder à correspondente redução da pena-base, contrariando o entendimento firmado no Tema 1.214 do STJ, que determina a obrigatoriedade da redução proporcional da pena quando afastadas circunstâncias judiciais negativas.

4. Realizando novo cálculo proporcional, com base na fração de 1/8 para cada circunstância, redimensionou-se a pena-base de 24 para 22 anos e 6 meses de reclusão.

5. Quanto à confissão espontânea, esta foi realizada apenas na fase policial e não foi utilizada como fundamento para a condenação, não incidindo, portanto, a Súmula 545 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido julgado parcialmente procedente, para redimensionar a pena-base para 22 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se os demais termos da condenação.

Tese de julgamento
:

1.
O afastamento de circunstâncias judiciais na fase recursal, sem a redução proporcional da pena-base, configura afronta ao Tema 1.214 do STJ.

2.
A atenuante da confissão espontânea só é aplicável se a confissão tiver sido utilizada como fundamento da condenação, nos termos da Súmula 545/STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 59; CPP, arts. 617 e 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.756.037/SP (Tema 1.214); STJ, Súmula 545; TJES, Revisão Criminal 5005533-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
50
18858
-
58
.2024.8.08.0000

REQUERENTE
:
LUCIMAR GOMES SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada
em
favor de
LUCIMAR GOMES SILVA

(ID
11230474
)
com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido nos autos da
Ação Penal nº

0001716-42.2014.8.08.0012
,

que manteve a conden
a
ção
do réu
pelo crime
previsto
no
art. 157, §3º, II, do Código Penal.

Na peça inicial, a defesa
busca a reanálise
da primeira etapa do
processo dosimétrico, alegando suposta contrariedade ao Tema 1.214 do Superior Tribunal de Justiça
e

reformatio in pejus
indireta
na realocação do peso atribuído a duas circunstâncias judiciais
, em afronta à regra do art. 617 do Código de Processo Penal.
Almeja ainda
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), em razão da confissão na esfera policial, devendo incidir a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Em seguida, o
Parecer da
Subp
rocuradoria de Justiça opinando pelo parcial conhecimento da revisão criminal,
e
na parte conhecida,
pela
improced
ência do pedido
(ID
11551059
).

Pois bem.

Inicialmente, c
omprova
do
o trânsito em julgado,
na forma do art. 625, §1º, do C
ódigo de Processo Penal
(
ID
11230743
).

Como se sabe, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente, que, em suma, veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso à disposição do condenado.

Feitas essas considerações, rememoro que o requerente fundamenta seu pedido revisional
no art. 621, I, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
segundo o qual o julgamento estaria contrário ao texto expresso da lei penal.

Nesse sentido
, destaco o entendimento perfilhado por este Tribunal de Justiça, no sentido de que a reanálise da pena, em sede de revisão criminal, somente se afigura cabível em caso de
flagrante ilegalidade
, isto é, quando
“presente erro técnico,
exasperação exacerbada da pena
, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal.”
(TJES, Revisão Criminal 500
5533
-1
84
.202
2
.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Helimar Pinto,
16
/0
12
/202
2
)

No caso,
o r
edimensionamento da pena-
base
foi objeto de análise no julgamento da apelação criminal,
nos seguintes termos
:

“
(...) Superada tal questão, passo ao enfrentamento do pleito de (ii) redução da pena base ao mínimo legal.

Assim, na primeira fase de dosimetria – análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP –
o MM. Juiz de Direito valorou todas as circunstâncias negativamente
.

Nesse sentido, observo que o juiz singular acertadamente valorou negativamente a
culpabilidade
, visto que de todo o conjunto probatório carreado nos autos, extrai-se a reprovabilidade indiscutível da conduta, mormente quando
examinada a declaração do réu (fl. 72/73), o qual afirmou sem qualquer remorso, que o veículo Strada (res furtiva), ter-lhe-ia sido ‘encomendado’
.

Tal escolha vocabular expressa, irrefutavelmente, o conceito dúbio que o apelante possui das relações prestacionais, tão comuns e caras à nossa sociedade, conferindo uma aparência de licitude ao ato nefasto de subtrair coisa alheia móvel, da maneira mais aviltante possível, visto que às custas da vida humana. Desse modo, não há vício no sopesamento dessa circunstância.

Vislumbra-se, por outro lado, que o juiz singular considerou como
maus antecedentes
processos em curso, o que vai de encontro ao enunciado da Súmula nº 444 do STJ.

Nessa mesma linha, o magistrado valorou negativamente a
conduta social
e a
personalidade
do agente com base em outros crimes supostamente cometidos pelo réu (não transitados em julgado), o que também viola o disposto pelo Súmula 444 do STJ (REsp 1384899/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/09/2015).

Por fim, vê-se que as circunstâncias
motivos
e
consequências
foram utilizadas para fixação da pena base acima do mínimo legal através de argumentos abstratos e inerentes ao próprio tipo penal, em desarmonia com o disposto no art. 59 do CP, bem como com a jurisprudência pacífica (HC 188.894/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015).

No entanto, não há que se falar em motivação inerente ao próprio tipo quando da análise das
circunstâncias
do crime, especialmente pelo fato de o crime em comento ter ocorrido em plena manhã, quando a vítima esperava na porta do trabalho, o início do horário laborativo, de maneira a restar evidente o intenso descompromisso do apelante com a ordem social.

Desta feita, em que pese a ocorrência de algumas inadequações no empreendimento da dosimetria,
emergem dos autos duas circunstâncias, as quais sustentam a permanência da pena base fixada em sede de sentença
, isto é,
24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa
. (...).” (grifo nosso)

Como é possível perceber, embora o nobre Desembargador Relator tenha afastado 05 (cinco) circunstâncias judiciais negativadas pelo Juízo
singular
sem a devida fundamentação (maus antecedentes,
conduta social, personalidade
, motivos e consequências
), manteve a pena-base fixada
na
sentença em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Dito isto, p
rossigo na
análise d
a primeira etapa d
o processo dosimétrico
.

Q
uanto ao ponto,
o
entendimento firmado pelo

Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 1214)
é no sentido de que

“é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
”

No caso,
fazendo us
o
do

critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsider
ando
a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
crime

de latrocínio, que perfaz
(dez) anos
,
a
m
édia para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal

deve ser de
01 (um) ano e
03 (três) meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
20
(
vinte
) a 30 (trinta) anos de reclusão.

S
eguindo tal diretriz,
p
rocede-se à redução proporcional da pena-base, nos termos do Tema Repetitivo nº 1214 do STJ, fixando-a e
m
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses

de reclusão
.

Em prosseguimento,
a defesa requer
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto),
com incidência d
a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

V
olvendo-me ao caso concreto, verifico que
o revisionando
conf
essou o crime
espont
a
nea
mente apenas
na esfera policial.

E
ntretanto,
a confissão não foi utilizada pelo
magistrado
para fundamentar a condenação do revisionando
,
não sendo a hipótese de aplicação da Súmula 545 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, do Código Penal.”

À luz do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL
, tão somente para proceder a redução proporcional da pena-base.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor análise dos fatos.

Relembrando a matéria, trata-se de Revisão Criminal ajuizada pela defesa de Lucimar Gomes Silva, contra r. sentença que condenou o revisionando da
imputação pelo crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II do CP.

O Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, concedeu parcial provimento à ação revisional, para redimensionar a pena imposta ao réu, por entender que, apesar do Eminente Desembargador Relator, em recurso de apelação, ter decotado na primeira fase da dosimetria da pena os antecedentes, conduta social, personalidade, motivo e consequências do crime, considerando inidônea a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeira instância, o mesmo manteve a condenação em patamar igual ao da sentença.

Após atenta análise do caderno processual, acompanho na íntegra o entendimento exarado pelo Eminente Relator.

Em adendo, noto que após o redimensionamento da pena, a mesma não foi fixada em definitivo, assim, entendo que não havendo agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena, a torno definitiva em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo o acórdão revisionado na integralidade nos demais capítulos .

Ante tudo o que foi exposto, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para reduzir a pena-base para 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.